Tribunal: TJPA
Processo: 0826917-85.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826917-85.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO AINDA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha (art. 129, §13, do CP), cuja prisão foi decretada mais de um ano após os fatos, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Sustentada ausência de contemporaneidade, inexistência de fuga do distrito da culpa, e descumprimento de medidas protetivas, bem como violação ao princípio da presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus quando há pedido de revogação da prisão preventiva ainda pendente de apreciação pelo juízo de primeiro grau, fundado nos mesmos argumentos jurídicos e fáticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a existência de pedido de revogação da prisão preventiva ainda não apreciado pelo juízo de origem, fundado nas mesmas razões invocadas na impetração.

4. Eventual apreciação pela instância superior antes da manifestação do juízo natural configuraria indevida supressão de instância, em desacordo com o sistema processual.

5. Precedentes do TJPA reforçam a orientação pela impossibilidade de conhecimento do writ nas hipóteses em que há pedido idêntico pendente de decisão no primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento: 1. “Não se conhece de habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC n. 0807899-78.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 15/07/2025; TJPA, HC n. 0816997-87.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, julgado em 04/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER do
writ
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar
, impetrado por Douglas dos Santos Gomes Filho, advogado regularmente inscrito na OAB/MA sob o nº 28.921, em favor de
Marcelo Gomes dos Santos
, atualmente recolhido na Unidade Prisional de Açailândia/MA, em razão de decreto de prisão preventiva expedido pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA
, na
Ação Penal nº 0802504-12.2024.8.14.0107
.

Narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), por fatos ocorridos em 14 de julho de 2024. O Ministério Público ofereceu denúncia e, em 30 de setembro de 2025, mais de um ano após os fatos, o juízo
a quo
recebeu a peça acusatória e, simultaneamente, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-se na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O impetrante sustenta que a prisão preventiva é manifestamente ilegal por ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da medida cautelar. Argumenta que o fundamento de suposta fuga do distrito da culpa não se sustenta, pois o paciente permaneceu domiciliado em Dom Eliseu/PA durante todo o tempo, o que é demonstrado por comprovante de residência anexado aos autos.

Afirma ainda que o paciente jamais descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas e que reestruturou sua vida, encontrando-se em união estável com nova companheira, que está grávida, aguardando o nascimento do primeiro filho. Ressalta que não há risco à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal, tampouco qualquer indicativo de reiteração delitiva, razão pela qual a prisão assumiria caráter meramente punitivo, em afronta à presunção de inocência.

Sustenta, ademais, que a decisão impugnada é baseada em premissa fática inverídica, ou seja, a alegada evasão do distrito da culpa, e carece de urgência ou fato novo que justifique a medida extrema, sendo incompatível com os princípios da proporcionalidade, necessidade e excepcionalidade.

Ao final, requer a concessão de medida liminar
, inaudita altera pars
, para revogação imediata da prisão preventiva do ora paciente, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer, ainda, ao final, no julgamento de mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com a consequente anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por manifesta ausência de seus requisitos legais.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32793995).

Em parecer (Id. 32848268), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Em consulta ao sistema PJe de 1ºGrau, verificou-se que existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, fundado nos mesmos argumentos fático-jurídicos aqui deduzidos.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que esse pleito está pendente de apreciação pelo juízo coator até o momento, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

Corroborando tal entendimento, colaciono jurisprudência desta E. Corte, a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA CAUTELAR CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PRÓPRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AU-SÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO IMEDIATO À LIBER-DADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÕES PA-TRIMONIAIS. PRISÃO PREVENTIVA (EFEITO INDIRE-TO). NÃO CONHECIMENTO.”

I. Caso em Exame; [...]. II. Questão em discussão; [...]

III. Razões de decidir

[...]

A possibilidade de prisão preventiva por descumprimento (conforme art. 312, parágrafo único, do CPP) é apenas um efeito indireto. O exame de teses relativas à ausência de provas, razoabilidade, proporcionalidade ou a discussão acerca de questão patrimonial exige dilação probatória, sendo incompatível com a via estreita e sumária do Habe-as Corpus.

[...]. Ademais, a existência de recurso próprio (apela-ção) e de pedido de reconsideração pendente no juízo de origem reforça o impedimento de apreciação, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal NÃO CONHECEU do presente Habeas Corpus Criminal, por inadequação da via eleita.

[...]

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0816997-87.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SO-TERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/11/2025)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS COR-PUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O WRIT.

ORDEM ORIGINÁRIA IMPETRADA COM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB ALEGA-ÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS RE-QUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO, BEM COMO O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.

RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO EM RAZÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

ALEGAÇÕES DO PE-DIDO PENDENTES DE ANÁLISE PELO JUÍZO 1º GRAU, SENDO ENTENDIMENTO DESTA CORTE QUE NÃO SE CONHECE DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS CUJO OBJETO NÃO FOI ANALISADO PELO JUÍZO COMPETENTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INS-TÂNCIA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DETERMI-NANDO, DE OFÍCIO, QUE O JUÍZO A QUO APRECIE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO EM FAVOR DE REMIR ROSA DOS SANTOS JUNIOR.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800949-58.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/04/2022)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS COR-PUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDI-DO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PEN-DENTE DE APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IM-PUGNAÇÃO À MESMA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MA-NIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. POSTERIOR APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AU-SÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de supressão de instância, por haver pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação no juízo de origem, referente à mesma decisão impugnada na impetração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de conhecimento do habeas corpus diante da existência de pedido idêntico pendente de manifestação no primeiro grau.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, não se admite o conheci-mento de habeas corpus quando ainda pendente de análise, pelo juízo de primeiro grau, pedido relacio-nado à mesma matéria, sob pena de indevida supres-são de instância.

4. No caso, embora o agravante alegue que o pedido de revogação foi protocolado após a impetração, ambos os pedidos têm por objeto a decisão proferida na audiência de custódia, de modo que a ausência de manifestação judicial inviabiliza o exame do mérito pela instância superior.

5. Ademais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 02/07/2025 e o pedido de revogação analisado em 03/07/2025, não subsistindo alegações de morosidade ou excesso de prazo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese: “Não se conhece do habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da pri-são preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC n. 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Fari-as, julgado em 05/08/2024.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807899-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/07/2025) (GRIFEI)

Nesse contexto, diante da apreciação das justificativas apresentadas pela defesa do paciente, não há como ser analisada em sede habeas corpus, as teses apresentadas na impetração, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
NÃO CONHEÇO
do presente writ, contudo,
RECOMENDO
, que o Juízo a quo aprecie, incontinenti, o pedido de revogação da prisão preventiva que se encontra pendente de análise.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 27/02/2026